Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DO VÍNCULO E DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Alegando o contrato como fato constitutivo do direito reclamado nos autos, cabe à instituição financeira, como fornecedora dos serviços, o ônus da prova da efetiva vinculação das partes ao instrumento que atesta ter celebrado (art. 373, inc. I, art. 428, inc. I, e art. 429, inc. II, todos do CPC).
2. Na hipótese, além de não constar as devidas assinaturas dos contratantes no documento apresentado, não há elementos de prova que permitam concluir com exatidão se houve a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da ré-apelada. Assim, descabe o acolhimento de argumento respaldado no suposto contrato entabulado.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
4. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.